Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700591-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF DECISÃO DE MÉRITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CRIPTOMOEDAS. G44 BRASIL. CONTRATOS SOCIAIS DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESOLUÇÃO No 23/2010, TJDFT. IRDR. TEMA 20. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com a tese fixada no IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, de observância obrigatória, a teor do que prescreve o artigo 927, inciso III, do CPC, “compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira”. 2. Por versar sobre competência absoluta, a tese fixada no IRDR no 20 deve ser aplicada aos processos em tramitação, ainda que a matéria tenha sido objeto de conflito de competência anteriormente julgado, na medida em que é insuscetível de preclusão, consoante os artigos 64, § 1o e 337, II e § 5o do CPC. 3. Conspira contra o princípio da eficiência jurisdicional, contemplado no artigo 8o do CPC, permitir o julgamento de causa por juízo absolutamente incompetente a pretexto de preclusão que, a rigor, não se operou, expondo-o à invalidação pela via rescisória na forma do artigo 966, inciso II, do CPC. Precedente. 4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, o suscitante. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, nos autos de no 0714463-15.2020.8.07.0007 (ID no 42659652). 2. Antônia Morais Gonçalves propôs ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos em desfavor de G44 Brasil S.A, G44 Brasil SCP, G44 Brasil Serviços Administrativos LTDA, G44 Brasil Holding LTDA, Inoex Serviços Digitais LTDA, G44 Mineração SCP, G44 Mineração LTDA, H Jomaa E G44 Mineração LTDA, Vert Vivant Comércio de Joias LTDA, Fenix Mineração EIRELI, Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar, Mohamad Hassan Jomaa e Carlos Alberto Vaz Pereira Castro, distribuída ao Juízo Suscitante, que declinou de sua competência em favor da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, sob o argumento de que a rescisão pretendida configura exercício do direito de retirada de sócio da sociedade em conta por participação (ID no 42659653 – págs. 6 a 8). 3. O Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais suscitou conflito negativo de competência, sob o fundamento de que a pretensão de rescisão contratual não se confunde com dissolução da sociedade em conta por participação, o que afasta a incidência dos arts. 2o da Resolução no 23/2010 desta Corte e 33 da Lei no 11.697/2008 (ID no 42659653 – págs. 9 a 19). 4. No julgamento desse primeiro conflito, foi declarada a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (ID n° 42659655 – págs. 97 a 98). O feito voltou a tramitar regularmente. 5. Contudo, após o julgamento do IRDR no 20, a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal determinou o retorno dos autos à 1a Vara Cível de Taguatinga, sob a escusa de tratar-se de competência absoluta (ID no 43030757). 6. O Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga suscitou, novamente, conflito negativo de competência em desfavor do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Argumenta que este Tribunal de Justiça já havia decidido que a competência para julgamento era do Juízo Suscitado, não havendo que se falar “em efeito rescisório do IRDR, apto para afetar um processo em que a questão da competência já havia sido dirimida” (ID n° 42659652). 7. Argumenta que a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR aplica-se aos casos futuros e que não há hipótese de eficácia retroativa das teses fixadas em incidente, que não tem o condão de rescindir a coisa julgada. 8. Recebido o conflito, o Juízo suscitante foi designado para a solução das medidas urgentes (ID no 42682298). 9. Informações prestadas pelo Juízo Suscitado (ID no 43030757). 10. O Ministério Público, em cota elaborada pela Dra. Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, Exma. Sra. Promotora de Justiça em Substituição, oficiou pela sua não intervenção (ID no 43067578). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 955, p. único, II do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente este conflito de competência. 13. Conheço o conflito negativo de competência (CPC, arts. 66, inciso II e 951 e ss. c/c RITJDFT, arts. 205 e ss.). 14. A controvérsia cinge-se quanto à aplicação retroativa do IRDR n° 20 ao caso, já que esta Colenda Câmara já definiu ser competente o Juízo Suscitado para apreciar a questão: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESCISÃO DE CONTRATO. CRIPTOMOEDAS. G44 BRASIL. CONTRATOS SOCIAIS DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESOLUÇÃO No 23/2010, TJDFT. INCIDÊNCIA. 1. O art. 33 da Lei no 11.697/2008 dispõe sobre a competência da Vara de Falências e Concordatas. A Resolução no 23/2010, deste Tribunal, ampliou a competência do referido juízo. 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. As particularidades inerentes às sociedades por conta de participação, tais como sua dissolução ser regida pelas normas relativas à prestação de contas (CC, art. 996), não desnatura sua condição de sociedade, uma vez que subsistem os esforços comuns, o compartilhamento de responsabilidades, a comunhão de finalidade econômica e a existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. Precedentes. 4. Ausente qualquer motivo para descaracterizar a sociedade por conta de participação dentre as denominadas sociedades não personificadas previstas no art. 2o, II, da Resolução no 23 de 22/11/2010, não há como afastar a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. 5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo daVara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, o suscitante. (Acórdão 1320104, 07466786520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 15. Não obstante a questão tenha sido dirimida nos autos no 0746678-65.2020.8.07.0000, é imperativa a observância da tese posteriormente fixada no julgamento do IRDR no 20, in verbis: “a) Compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira.” 16. Julgado o incidente, a tese fixada no incidente de resolução de demandas repetitivas é aplicada no julgamento das ações, atuais e futuras, que versem sobre idêntica questão de direito (CPC, art. 985). 17. Em sendo a questão controvertida estritamente processual, como na espécie, a tese deve ser aplicada até o julgamento definitivo da causa, inclusive no segundo grau de jurisdição, máxime se a questão processual versa sobre incompetência absoluta, matéria de ordem pública que pode ser alegada e conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, arts. 64, § 1o e 337, II e § 5o). 18. À luz desses preceitos legais, o julgamento do conflito de competência anterior não induz preclusão hábil a impedir a aplicação da tese fixada no julgamento do IRDR no 20, tendo em vista que a incompetência absoluta traduz questão de ordem pública e por isso pode ser alegada e conhecida de ofício até o julgamento definitivo da causa. 19. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.431.189/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 25/2/2022 e AgInt no REsp 1.768.894/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/5/2021. 20. Registre-se que a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente é suscetível de rescisão (CPC, art. 966, II). Desse modo, caso se conclua pela competência do juízo especializado, tal como definido no conflito de competência de no 0746678-65.2020.8.07.0000, omitindo-se quanto à aplicação da tese fixada no IRDR no 20, a sentença de mérito poderá ser rescindida. 21. Portanto, ao determinar o envio do processo ao Juízo Suscitante o Juízo Suscitado deu adequado cumprimento ao que dispõe a legislação (CPC, art. 927, III). 22. O fato de a remessa dos autos ter sido determinada por servidor, mediante delegação, não interfere no julgamento do presente conflito de competência, cujo objeto se restringe à definição do juízo competente, a teor do que estatui o art. 957 do CPC. 23. A competência para processar e julgar a ação no 0714463-15.2020.8.07.0007 é do Juízo suscitante, ou seja, da Primeira Vara Cível de Taguatinga. Dispositivo 24. Conheço e julgo improcedente o conflito negativo de competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, o suscitante. 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro